Tribunal: TJMT
Processo: 1008705-26.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008705-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (AGRAVANTE), R.M AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.426.776/0001-33 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONTRIBUIÇÃO AO

FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – RECURSO DESPROVIDO.

A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Master Comércio e Exportação de Cereais Ltda – EPP e RM Agrícola Ltda.
, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, revogou o pedido da liminar anteriormente concedido, para indeferir o pedido da suspensão da
exigibilidade das contribuições previstas no artigo 7º e 7ª-C-1, da Lei Estadual n. 7.262/2000
.

Irresignados, os Recorrentes
pretendem
a reforma da decisão recorrida, sustentando que
a concessão do benefício do diferimento do ICMS fica condicionada ao recolhimento das contribuições para o FETHAB e para o IAGRO, conforme as alterações legislativas introduzidas pela Lei Estadual n. 10.818/2019; no entanto, argumentam que a mesma legislação dispõe sobre a isenção do ICMS nas operações de soja, tanto interestaduais quanto de exportação, além da imunidade estar prevista no artigo 3º, §único, do inciso II, da Lei n. 87/1996.

Argumentam que, caso não sejam atendidas as condições, o enquadramento no regime especial será suspenso, bem como a empresa será obrigada a recolher o ICMS para cada operação que realizar; contudo, a atividade de exportação é imune daquele imposto, razão pela qual, a exigência das contribuições para o usufruto da imunidade viola preceitos constitucionais.

Alegam que a mencionada certidão deve ser expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, haja vista que as contribuições do Agravado estão vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social.

Ressaltam que a natureza jurídica do tributo discutido, de imposto, é vedada, pelo artigo 167, da Constituição Federal, e vincula a receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, razão pela qual, as cobranças referidas são ilegais.

Aduzem, ainda, que
há usurpação de competência, porquanto a fixação de regras atinentes a fundo ou despesa são de atribuição privativa do Congresso Nacional, por meio de lei complementar.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para suspender
a exigibilidade das contribuições previstas nos artigos 7º e 7º-C-1, da Lei Estadual n. 7.262/2000.

O efeito suspensivo foi por mim indeferido, consoante a decisão de
Id.
8342472
.

A parte agravada deixou de apresentar contraminuta, consoante a certidão de Id. 11302985
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (Id.
15031033
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020